Tribunal: TJES
Processo: 0017480-28.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017480-28.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DISPONIBILIZAÇÃO GRADUAL DO CRÉDITO – CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO – AVAL PRESTADO – OUTORGA UXÓRIA SUPRIDA POR PROCURAÇÃO – EXIGÊNCIA DE AVALISTAS – PRÁTICA COMUM NO MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
O contrato objeto da execução refere-se a uma operação de crédito rotativo, onde o valor pactuado não é liberado integralmente em uma única data, mas sim de forma gradual, conforme a necessidade de utilização do correntista para cobrir saldo negativo. No caso, a liberação dos valore está em conformidade com as regras do contrato e não configura descumprimento das obrigações pela instituição financeira.

2.
Quanto à alegada nulidade do aval prestado em razão da ausência de outorga uxória, restou comprovado que a esposa do apelante conferiu poderes por procuração específica para que sua representante legal outorgasse aval, suprimindo a exigência de autorização expressa do cônjuge. A concessão de aval por procuração, com poderes específicos, é válida e está amparada pela jurisprudência do STJ.

3.
A exigência de avalistas, incluindo os sócios da pessoa jurídica, não caracteriza abusividade ou tentativa de fraude à regra da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim uma prática comum em operações bancárias que envolvem concessão de crédito a empresas. Inexistem indícios de coação ou abuso por parte da instituição financeira, sendo o contrato firmado voluntariamente pelo apelante.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA

contra r. sentença que rejeitou os
embargos à execução
por ele opostos, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 9530147), a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
o banco não comprovou a disponibilização do crédito no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial;
(ii)
o aval prestado seria nulo por ausência de outorga uxória;
(iii)
o banco teria exigido de forma abusiva que os sócios da pessoa jurídica fossem avalistas.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9530152) impugnando a gratuidade concedida ao apelante, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade certificada pela secretaria do d. Juízo
a quo
e, em relação ao mérito propriamente dito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017480-28.2016.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
contra r. sentença que rejeitou os
embargos à execução
por ele opostos, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões (id. 9530147), a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
o banco não comprovou a disponibilização do crédito no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial;
(ii)
o aval prestado seria nulo por ausência de outorga uxória;
(iii)
o banco teria exigido de forma abusiva que os sócios da pessoa jurídica fossem avalistas.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9530152) impugnando a gratuidade concedida ao apelante, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade certificada pela secretaria do d. Juízo
a quo
e, em relação ao mérito propriamente dito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência tem o prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Muito obrigado, Senhor Presidente.

Excelentíssimos senhores desembargadores, a quem cumprimento na pessoa do Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, relator deste processo, ilustre representante do Ministério Público, serventuários, doutor Lanussy Pimentel Rezende, meus colegas advogados, partes aqui presentes, a todos uma boa tarde.

Excelências, trata-se de um recurso de apelação interposto em face de sentença, que julgou improcedente embargos à execução opostos por José Renato. José Renato firmou, na condição de avalista, uma cédula de crédito junto ao BANESTES, que foi cobrada, que é objeto da execução.

Senhores Desembargadores, viemos aqui dialogar brevemente, excelência, a respeito de dois pontos muito singelos, mas muito relevantes a respeito desse recurso. O primeiro dele diz respeito à ausência de pressupostos de constituição e validade do processo. Isso por quê? Porque todos nós sabemos, o artigo 7981, alínea “d” do Código de Processo Civil prevê que aquele que propõe execução, aquele que propõe execução incumbe fazer prova de que adimpliu a contraprestação anterior à obrigação que ele está executando. Estamos diante aqui, Excelências, de um verdadeiro contrato de empréstimo. E, ainda que a jurisprudência reconheça que a cédula de crédito bancário acompanhada do memorial de cálculo seja um título executivo extrajudicial, não há como afastarmos que o que aperfeiçoa o contrato de empréstimo não é a assinatura do contrato, é a disponibilização do capital emprestado pelo credor ao devedor. Se o contrato simplesmente for assinado e não houver a transferência do capital, não há como esse contrato ser executado. Daí, a dicção literal do artigo 7981 I “d”. O STJ já reconhece essa possibilidade e impõe ao embargante, no caso apelante, o ônus de provar que não recebeu esse valor.

No caso específico dos autos, Excelências, a própria prova produzida pelo BANESTES evidencia que não há prova de que esse capital foi disponibilizado. O título exequendo é a Cédula de Crédito Comercial nº 079/2009. E essa cédula previa que seria depositado o valor, o crédito de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), no dia 26 de junho de 2009, na conta corrente nº 12-545-976. Isso está escrito na cédula, que esse valor seria depositado nessa data.

Levado isso em sede de embargos, a sentença considerou que os documentos de folha 53 a 115 serviriam para provar que o banco havia cumprido a obrigação de demonstrar o empréstimo do dinheiro. Só que as folhas 53, Excelências, está o extrato da dita conta-corrente, na qual deveria cair o dinheiro, no dia 26/6/2009. Não há depósito de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) nesse dia. A soma dos depósitos realizados também não soma R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), não soma R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Da Folha 54 às Folha 115 estão os extratos mensais de junho de 2009 até agosto de 2014. E nenhum desses extratos contém a informação de que foi disponibilizado o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Então o nosso ponto é, a prova trazida pelo BANESTES é insuficiente, concesso a máxima vênia, para demonstrar o direito que ele pretende ver executado. E isso, no nosso entendimento, deve conduzir à extinção do processo.

O segundo ponto que pretendemos tratar aqui, Excelências, diz respeito à nulidade do aval. E por que esse aval é nulo? Esse aval é nulo, Excelências, porque foi exigido pelo BANESTES, enquanto uma condição indissociável do negócio, com uma única finalidade, fraudar a lei. E o ato jurídico que é feito com a finalidade de fraudar a lei é nulo de pleno direito, com base no artigo 166 do Código Civil.

Ora, o sistema jurídico brasileiro prevê que são completamente diferentes a personalidade jurídica da pessoa física e da pessoa jurídica. A pessoa física, sócia da pessoa jurídica, somente responde por débitos da pessoa jurídica se ficarem demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil. E deve responder após o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, se uma instituição financeira empresta dinheiro para uma empresa e essa empresa não paga, a instituição financeira deveria propor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, provar, nesse incidente que houve abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e, se comprovado isso, aí sim, a dívida, o inadimplemento da pessoa jurídica poderia passar para a pessoa física. Isso é o que a lei diz, Excelência, bom ou ruim, rápido ou moroso, é o que a legislação prevê.

E, com todo respeito a Vossa Excelência, ao Poder Judiciário, se essa lei está errada, se essa lei causa morosidade no Judiciário, é o Legislativo que precisa resolver isso. Para não precisar se submeter a esse regramento, o BANESTES exige, exigiu, aqui no caso, que um sócio da empresa fosse avalista da operação. Por quê? Porque agora, o sócio sendo avalista da operação, ele não precisa desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Ele atinge o patrimônio do sócio simplesmente executando o contrato. Isso viola toda a base da separação entre o capital de empresa e de sócio. Isso viola a livre iniciativa. É sobre isso que pretendemos conversar hoje. Só que entendemos que o aval é um instrumento jurídico válido, o empréstimo também é um instrumento jurídico válido. O que torna o aval nulo, neste caso, é exclusivamente um fator, que é a exigência do BANESTES deixava-o como uma condição indissociável para fornecer o empréstimo. O BANESTES só empresta dinheiro, só emprestou dinheiro nesse caso, só emprestaria o dinheiro nesse caso se o sócio fosse avalista. Essa é uma condição intransponível e é aí que surge a anuidade. Não haveria anuidade se o sócio pudesse optar por receber o aval, por avalizar a operação ou conceder outra garantia. Só que a prova documental, a prova testemunhal produzida, mostra que não há essa opção. Você pode oferecer outra garantia, mas o aval vai ser concedido da mesma forma. Você pode oferecer uma garantia melhor, um avalista melhor. Ainda assim, o aval do sócio é imperioso para concessão do negócio. E é aí que reside a nulidade. A testemunha ouvida em audiência, o senhor Lucas Fonseca, que é o gerente-geral do BANESTES, ele atua na superintendência de empréstimo, ele é muito claro ao responder aos nossos questionamentos e dizer? “para que um crédito eventualmente não inadimplido seja quitado, é critério do BANESTES a exigência de que um sócio de pessoa jurídica seja avalista da operação. Que isso consta na política de crédito BANESTES que 100% dos empréstimos concedidos pelo BANESTES as pessoas jurídicas tem um avalista como sócio”. Ou seja, se uma empresa precisar de pegar um crédito no BANESTES, não importa quem seja o avalista que ela vai oferecer. Esse avalista pode ter um patrimônio muito maior do que o avalista dos sócios da empresa. Isso não vai afastar a necessidade de o sócio da empresa também ser o avalista, porque senão o empréstimo não é concedido.

Não podemos admitir aqui, Excelências, data máxima vênia, que poderia simplesmente a empresa ter procurado outra instituição financeira. A empresa não era obrigada, não podemos admitir o argumento de que a empresa poderia simplesmente dirigir-se a outro banco para pegar o empréstimo. E fechar os olhos para o fato de que o BANESTES está fazendo uma exigência com um exclusivo objetivo de driblar a lei. Inteligentíssima a estratégia. Precisamos reconhecer isso. Por meio de uma simples exigência, provavelmente ganharam anos de processo para atingir o patrimônio do sócio sem a necessidade de provar os requisitos legais. Agora isso foi feito com o único e exclusivo objetivo de fraudar a lei.

O que o tribunal precisa decidir hoje, com todo respeito, é se esse drible na lei é permitido, se será permitido a outras instituições, se será permitido a outras pessoas físicas. É isso que viemos pedir aqui hoje, Excelências, é da ausência de liberdade negocial, é da finalidade do BANESTES de não se curvar ao artigo 50 do Código Civil e ao artigo 133 do Código de Processo Civil, que decorre a nulidade do aval. Por conta disso que nós pedimos o provimento do recurso.

Obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço e parabenizo o douto advogado, Sebastião Vigano Neto, pela sustentação empreendida e concedo a palavra o eminente relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA
contra r. sentença que rejeitou os
embargos à execução
por ele opostos, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões (id. 9530147), a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
o banco não comprovou a disponibilização do crédito no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial;
(ii)
o aval prestado seria nulo por ausência de outorga uxória;
(iii)
o banco teria exigido de forma abusiva que os sócios da pessoa jurídica fossem avalistas.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9530152) impugnando a gratuidade concedida ao apelante, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade certificada pela secretaria do d. Juízo
a quo
e, em relação ao mérito propriamente dito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, diante da comprovação da alegada hipossuficiência (documento id. 10057425) mantenho a assistência judiciária gratuita em favor do apelante.

No tocante à alegada intempestividade, a rejeito de plano visto que a apelação foi interposta justamente na data de 02/02/2024, como aventado nas contrarrazões.

Conforme relatado, o apelante aduz que o banco apelado não comprovou a disponibilização do valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial assinada em 26/06/2009. Argumenta para isso que os valores liberados nos dias 29 e 30/06/2009 são inferiores ao valor pactuado, e que tais montantes não correspondem à operação que o banco executa, sugerindo que o contrato não foi devidamente cumprido pela instituição financeira.

Já adianto que não lhe assiste razão. Isso porque o contrato firmado entre as partes trata-se de uma operação de crédito rotativo, conforme especificado no anexo I do instrumento contratual (fl. 72), que disciplina as regras para aplicação do crédito.

Nesta modalidade de crédito, conforme explicado pelo banco apelado, o valor total não é liberado de uma só vez, sendo disponibilizado conforme a necessidade do correntista para cobrir saldo negativo. Assim, a liberação dos valores ocorre à medida que o titular da conta-corrente utiliza o crédito, ajustando-se ao saldo negativo existente em cada momento.

Compulsando os autos, os extratos bancários colacionados demonstram que nos dias 29 e 30/06/2009 foram realizadas transferências eletrônicas (TEDs) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), respectivamente, totalizando R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), montante que foi utilizado para cobrir os saldos negativos da conta-corrente do apelante.

Ao alegar que o banco não disponibilizou o valor integral de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em uma única data, o apelante parece desconsiderar a natureza do contrato de crédito rotativo, cuja característica principal é a flexibilidade na utilização do limite de crédito. No momento da assinatura da cédula de crédito, o apelante, representado por sua procuradora, aceitou as condições desse tipo de operação, que permite a liberação gradual dos recursos conforme o uso da conta-corrente.

Portanto, a liberação dos valores nos dias subsequentes à assinatura do contrato, ajustada ao saldo negativo da conta, está em perfeita conformidade com as disposições contratuais. Assim, o argumento de que o banco não teria disponibilizado o crédito não encontra amparo nos fatos e nos documentos juntados aos autos.

Seguindo, com relação à nulidade do aval prestado, em razão da ausência de outorga uxória, o art. 1.647 do Código Civil exige a autorização do cônjuge para a prestação de aval ou fiança, o que, segundo o apelante, não teria ocorrido no presente caso.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, tanto o apelante quanto sua esposa, Sra. Nara Simões Pinheiro de Paiva, outorgaram procuração à Sra. Renata Gimenes de Paiva Machado, conferindo-lhe poderes expressos para realizar, em nome de ambos, a concessão de aval sobre títulos de crédito. A procuração outorgada pela esposa do apelante continha cláusula específica permitindo a prática desse ato, o que supre a exigência de outorga uxória.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a concessão de aval por procuração é válida, desde que a procuração contenha poderes específicos para tal, como ocorre no caso em análise. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES PARA O AVAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não há que se falar em nulidade do aval prestado, porquanto baseado em instrumento público válido de procuração com poderes específicos para o tipo de negócio comercial realizada". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concerto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.787.358/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, a outorga de poderes expressos à procuradora afasta qualquer vício que pudesse macular a validade do aval prestado.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do aval, uma vez que a exigência de autorização conjugal foi devidamente cumprida mediante a outorga de procuração específica pela esposa do apelante.

Argumenta também o recorrente que a exigência de avalistas por parte do banco teria sido abusiva, na medida em que todos os sócios da pessoa jurídica foram compelidos a prestar aval, o que configuraria uma prática abusiva e uma tentativa de fraudar a regra da desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, esse argumento também não merece prosperar. A exigência de que os sócios da pessoa jurídica figurem como avalistas é uma prática comum no mercado bancário, especialmente em operações de crédito envolvendo empresas.

Ademais, o contrato foi assinado de forma voluntária, e o apelante, por meio de sua procuradora, aceitou as condições contratuais. Não há nos autos qualquer indício de que tenha havido coação ou abuso de direito por parte do banco na exigência de avalistas.

O princípio do
pacta sunt servanda
rege as relações contratuais, impondo o cumprimento dos termos livremente ajustados entre as partes (art. 421 do Código Civil). Assim, não se pode admitir que o apelante, após ter aceitado as condições do contrato e usufruído do crédito concedido, alegue abusividade na exigência de avalistas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS :-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:
18/02/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanhar o relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017480-28.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RENATO GIMENES DE PAIVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA

contra r. sentença que rejeitou os
embargos à execução
por ele opostos, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 9530147), a apelante sustenta, em resumo, que
(i)
o banco não comprovou a disponibilização do crédito no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial;
(ii)
o aval prestado seria nulo por ausência de outorga uxória;
(iii)
o banco teria exigido de forma abusiva que os sócios da pessoa jurídica fossem avalistas.

O banco apelado apresentou contrarrazões (id. 9530152) impugnando a gratuidade concedida ao apelante, pugnando pelo não conhecimento do recurso diante da intempestividade certificada pela secretaria do d. Juízo
a quo
e, em relação ao mérito propriamente dito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Inicialmente, diante da comprovação da alegada hipossuficiência (documento id. 10057425) mantenho a assistência judiciária gratuita em favor do apelante.

No tocante à alegada intempestividade, a rejeito de plano visto que a apelação foi interposta justamente na data de 02/02/2024, como aventado nas contrarrazões.

Conforme relatado, o apelante aduz que o banco apelado não comprovou a disponibilização do valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme previsto na cédula de crédito comercial assinada em 26/06/2009. Argumenta para isso que os valores liberados nos dias 29 e 30/06/2009 são inferiores ao valor pactuado, e que tais montantes não correspondem à operação que o banco executa, sugerindo que o contrato não foi devidamente cumprido pela instituição financeira.

Já adianto que não lhe assiste razão. Isso porque o contrato firmado entre as partes trata-se de uma operação de crédito rotativo, conforme especificado no anexo I do instrumento contratual (fl. 72), que disciplina as regras para aplicação do crédito.

Nesta modalidade de crédito, conforme explicado pelo banco apelado, o valor total não é liberado de uma só vez, sendo disponibilizado conforme a necessidade do correntista para cobrir saldo negativo. Assim, a liberação dos valores ocorre à medida que o titular da conta-corrente utiliza o crédito, ajustando-se ao saldo negativo existente em cada momento.

Compulsando os autos, os extratos bancários colacionados demonstram que nos dias 29 e 30/06/2009 foram realizadas transferências eletrônicas (TEDs) no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), respectivamente, totalizando R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), montante que foi utilizado para cobrir os saldos negativos da conta-corrente do apelante.

Ao alegar que o banco não disponibilizou o valor integral de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em uma única data, o apelante parece desconsiderar a natureza do contrato de crédito rotativo, cuja característica principal é a flexibilidade na utilização do limite de crédito. No momento da assinatura da cédula de crédito, o apelante, representado por sua procuradora, aceitou as condições desse tipo de operação, que permite a liberação gradual dos recursos conforme o uso da conta-corrente.

Portanto, a liberação dos valores nos dias subsequentes à assinatura do contrato, ajustada ao saldo negativo da conta, está em perfeita conformidade com as disposições contratuais. Assim, o argumento de que o banco não teria disponibilizado o crédito não encontra amparo nos fatos e nos documentos juntados aos autos.

Seguindo, com relação à nulidade do aval prestado, em razão da ausência de outorga uxória, o art. 1.647 do Código Civil exige a autorização do cônjuge para a prestação de aval ou fiança, o que, segundo o apelante, não teria ocorrido no presente caso.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, tanto o apelante quanto sua esposa, Sra. Nara Simões Pinheiro de Paiva, outorgaram procuração à Sra. Renata Gimenes de Paiva Machado, conferindo-lhe poderes expressos para realizar, em nome de ambos, a concessão de aval sobre títulos de crédito. A procuração outorgada pela esposa do apelante continha cláusula específica permitindo a prática desse ato, o que supre a exigência de outorga uxória.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a concessão de aval por procuração é válida, desde que a procuração contenha poderes específicos para tal, como ocorre no caso em análise. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. PROCURAÇÃO QUE OUTORGA PODERES PARA O AVAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não há que se falar em nulidade do aval prestado, porquanto baseado em instrumento público válido de procuração com poderes específicos para o tipo de negócio comercial realizada". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concerto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.787.358/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Assim, a outorga de poderes expressos à procuradora afasta qualquer vício que pudesse macular a validade do aval prestado.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do aval, uma vez que a exigência de autorização conjugal foi devidamente cumprida mediante a outorga de procuração específica pela esposa do apelante.

Argumenta também o recorrente que a exigência de avalistas por parte do banco teria sido abusiva, na medida em que todos os sócios da pessoa jurídica foram compelidos a prestar aval, o que configuraria uma prática abusiva e uma tentativa de fraudar a regra da desconsideração da personalidade jurídica.

Entretanto, esse argumento também não merece prosperar. A exigência de que os sócios da pessoa jurídica figurem como avalistas é uma prática comum no mercado bancário, especialmente em operações de crédito envolvendo empresas.

Ademais, o contrato foi assinado de forma voluntária, e o apelante, por meio de sua procuradora, aceitou as condições contratuais. Não há nos autos qualquer indício de que tenha havido coação ou abuso de direito por parte do banco na exigência de avalistas.

O princípio do
pacta sunt servanda
rege as relações contratuais, impondo o cumprimento dos termos livremente ajustados entre as partes (art. 421 do Código Civil). Assim, não se pode admitir que o apelante, após ter aceitado as condições do contrato e usufruído do crédito concedido, alegue abusividade na exigência de avalistas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o relator.